Tribunal: TJMT
Processo: 1004747-83.2020.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004747-83.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEUBER CELESTINO DE SENE - CPF: 103.035.146-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CREUSA NUNES DA COSTA - CPF: 028.235.641-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO CORPORAL
2. P
RETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS LAEDENDI
– AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA SUA CONDUTA EM DECORRÊNCIA DE SUA EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E ESCOLARIDADE DO APELANTE REDUZIDAS –
5.

PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 6.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É descabida a absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no
acervo probatório. Ademais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas pelo auto de exame de corpo de delito atestando a existência dos ferimentos.

2.
Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de lesão corporal ocorrida no âmbito doméstico
;
bem como o
animus laedendi
na conduta do apelante, não há que se falar na sua absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo. Além disso, é descabida a sua absolvição sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da sua embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade do crime.

3.
Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”

4
. Embora haja gravidade nas ações praticadas pelo apelante, sua diminuta capacidade econômico-financeira e reduzida escolaridade, impõe a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
gênero
.

5.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

6.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Cleuber Celestino de Sene
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/
MT, nos autos da Ação Penal n. 1001748-97.2021.8.11.0045, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto
,
que
foi
substituída por uma restritiva de direito
s
.

O apelante,
nas razões recursais vistas no
ID
161856782
,
pleiteia
a
sua absolvição com relação ao crime de
lesão corporal, co
m fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para a condenação.
E, s
ubsidiariamente, requer seja absolvido por atipicidade da conduta, pela não comprovação do elemento subjetivo, nos moldes do art. 386, III, do Código de Processo Penal. E, por fim,
a
fixa
ção

de
valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização à vítima, além do prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões constantes no ID 161856786, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID 167362158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
161856745
, narra os fatos desta forma:

[...]

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 10 (dez) meses e, à época dos fatos, encontravam-se separados há 09 (nove) meses. Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado, inconformado com o término da relação conjugal, deslocou-se até a residência da vítima e, após adentrar no local, proferiu xingamentos contra a vítima. Na sequência, o denunciado, irritado, quebrou alguns copos de vidro e, na posse de um dos cacos, deslizou-o na barriga da vítima, causando-lhe escoriação em hipocôndrio direito. Amedrontada, a vítima afirmou ao denunciado que iria acionar a Polícia Militar, ocasião em que ele a ameaçou de morte, caso isso acontecesse [...]
.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do ilícito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos
:
boletim de ocorrência (ID
45002536
);
laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID 45771041, p. 01
-
02)
;
e
pedido de providências protetivas (ID 45002538, p. 15
-
17)
;
bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Não obstante o apelante pretenda ser absolvido
da imputação que lhe foi atribuída, alegando que não há provas suficientes para embasar
a sua
condena
ção ou, ainda, que não tinha a intenção de cometer o crime, vê-se que
essa
s pretensões
não pode
m
ser acolhida
s
, porquanto, ao contrário do que afirma, a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento por parte dele do crime de lesão corporal narrado na peça acusatória.

Aliás, n
esse sentido, é imperioso destacar estes fragmentos das declarações da ofendida

Creusa Nunes da Costa
prestadas na fase policial, nas quais
ela
descreve as agressões sofridas
da seguinte forma
:

[...]
Que conviveu maritalmente com Cleuber Celestino de Sena, durante um período de quatro meses. que por Cleuber ser uma pessoa agressiva, a comunicante resolveu separar. Que Cleuber está enfurecido, não aceitando o fim do relacionamento, xinga a
comunicante e a agride fisicamente. Que na data de hoje Cleuber
ameaçou a comuni
cante e disse que caso ela procurasse a polícia, ele iria matá-la. a comunicante apresenta sinais de lesão corporal, registra a ocorrência e manifesta o desejo em representara ação penal em desfavor de Cleuber
[...].

(
Creusa Nunes da Costa
visto no ID
45002536, p. 01/02
).

Destacamos

Ademais a
vítima r
elatou
, em juízo, que
em razão de o apelante não aceitar a separação acabou ingerindo bebida alcoólica e se deslocou até a sua residência. A vítima disse, ainda, que acabaram discutindo porque ela não quis abrir o portão. No entanto, ao ser questionada sobre as lesões, a ofendida
se retratou e afirmou q
ue não se lembrava
como os fatos tinham ocorrido
, aduzindo, que
estava tudo bem porque
ele
não foi mais na casa dela, bem como
que
ambos

não estão mais conversando e que queria deixar isso
para
lá.

Por sua vez,
Cleuber Celestino em seu interrogatório perante a autoridade judiciária, alegou que, no dia dos fatos estava bêbado. O apelante afirmou que não “beira” mais a casa da vítima, que por causa do seu trabalho fica mais na fazenda.
Entretanto
, ao ser questionado pelo defensor público acerca de como ocorreram os fatos
,

este
confirmou a agressão que praticou contra Creusa.

Sendo assim,
verifica-se que apesar de a
vítima não te
r
confirmado expressamente a agressão sofrida,
relatou que no dia dos fatos acionou a Polícia Militar para retirar o apelante de sua casa, confirmando ainda que
foi submetida a
exame de corpo de delito e, aliado a isso,
o
apelante confessa parcialmente a autoria
.

A propósito, o crime de
lesão corporal,
previsto no art. 1
29
,
§9º
, do Código Penal pune a seguinte conduta:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

[...]

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha
convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de
3 (três) meses a 3 (três) anos.

Ao examinar a conduta delituosa vertida no referido dispositivo legal, o dolo está assentado na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem, ou, ainda, assumir o risco desse resultado. Tal dolo é denominado, doutrinariamente, como
animus laedendi
ou
nocendi
.

E, s
obre a temática
,

Ces
ar Roberto Bitencourt esclarece que:

[...]
O elemento subjetivo do crime de lesões corporais
é representado pelo dolo, que
consiste na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. É insuficiente que a ação causal seja voluntaria, pois no próprio crime culposo, de regra, a ação também e voluntária. É necessário, com efeito, o animus laedendi. O dolo deve abranger o fim proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários. Os elementos volitivos e intelectivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal, sob pena de o a
gente incorrer em erro de tipo [...].

(Tratado de Direito Penal - volume 2 - parte especial: dos crimes contra a pessoa - 10 ed. - São Paulo, Saraiva, 2010)
.

E
mbora o apelante afirme que não tinha a intenção de causar mau injusto a ofendida, verifica-se
na
análise
do
conjunto probatório acostado
nestes
autos que o
apelante
, objetivando a continuidade da discussão
quebrou copos de vidro
;
e com os cacos
produziu
as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito (ID
161856746
).

Demais disso,
em relação à absolvição
do apelante
em razão de seu suposto estado de ânimo no momento dos fatos, porque estava sob o efeito de bebida alcoólica, vê-se que
, igualmente,
não lhe assiste razão, porque não se pode falar em atipicidade da sua conduta apurada nestes autos por ausência de dolo, devido à sua embriaguez, visto que essa condição se deu de forma voluntária.

Aliás, o
art. 28, II, do Código Penal, é claro ao dispor que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, eis que somente haverá isenção de pena se ocorrer embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1º do referido art. 28, circunstâncias que não ficaram evidenciadas nestes autos.

Logo, considerando que o apelante consumiu bebida alcoólica voluntariamente no dia dos fatos, o seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E, se isso não bastasse, o apelante também não conseguiu provar que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta sob apuração.

Como é cediço, a prática do ato ilícito sob efeito de álcool não retira a tipicidade da conduta do agente, tendo em vista que a embriaguez voluntária, como sói ser no caso sob exame, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que o apelante, ao ingerir substância etílica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

Daí por que, no caso destes autos, levando em conta que a embriaguez
do apelante
foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há como se aceitar a tese de sua inimputabilidade penal, tal como entendeu esta Corte Justiça, no acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 –
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– TESE DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE
DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal.

(
TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17.11.2020 e publicado no DJE de 18.11.2020)
Destacamos

Dessa maneira,
tendo em vista que somente a embriaguez completa e acidental é capaz de retirar a imputabilidade penal do agente, no caso em apreço, essa circunstância não pode ser levada em consideração, eis que, consoante asserido anteriormente,
o apelante
se pôs, voluntária ou culposamente, embriagado a causar o injusto penal acima citado, não havendo como se excogitar em atipicidade da sua conduta.

Além do mais,
é importante mencionar que
fatos como os debatidos nestes autos deixam marcas profundas nas vítimas e atingem a família como um todo, visto que ferem a dignidade e reduzem a autoestima da mulher, culminando na aceitação silenciosa das agressões sofridas.
Deveras
, a respeito do tema em debate, Maria Berenice Dias, que integrava o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família, descreve com maestria as consequências emocionais suportadas em silêncio pelas vítimas,
in
verbis
:

A
idéia
da família como uma entidade inviolável, protegida da interferência até da Justiça, faz com que a violência se torne invisível. A violência é protegida pelo segredo; agressor e agredida fazem um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro ciclo, a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o silêncio não gera nenhuma barreira. A falta de um limite faz com que a violência se exacerbe.

O homem testa seus limites de dominação. Quando a agressão não gera reação, aumenta a agressividade. O vitimizador, para conseguir dominar, para manter a submissão, exacerba na agressão.
A ferida sara, os ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoconfiança, a visão pessimista, a depressão, essas são feridas que não curam
.
Por isso, é preciso romper o pacto de silêncio, não aceitar sequer um grito, denunciar a primeira agressão. É a única forma de estancar o ciclo da violência da qual a mulher é a grande vítima.

(ARTIGO.
Violência e o Pacto do Silêncio
. Disponível em:
http://www.mbdias.com.br
).
Destacamos

Ainda acerca da matéria, não se pode olvidar que, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese, tal como pode ser visto nos julgados deste Tribunal de Justiça assim ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS
ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02
.
12
.
2020
e

p
ublicado no DJE 06
.
12
.
2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
12
.
2020
e

publicad
o
no DJE
de
03
.
12
.
2020)
Destacamos

Destarte, não obstante o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o crime de lesão corporal
e tampouco tivesse a intenção de lesionar a ofendida
, a versão que apresentou para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução processual.

Sendo assim, é imperativo que se reconheça a existência, nestes autos, de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do
crime de lesão corporal imputado
ao apelante, inexistindo, dessa forma, motivos para que seja acolhida a sua tese absolutória.

Noutro prisma, no que tange ao pleito de afastamento da indenização por danos ocasionados à vítima, os argumentos de que
“
nada foi produzido sobre eventual dano moral ou
trauma
experimentado pela ofendida
”,
do mesmo modo, não
tem
razão o apelante.

Isso porque, diferentemente do alegado pelo apelante, existe pedido expresso na denúncia, razão pela qual não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão da condenação de reparação dos danos fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que foi oportunizado à sua se manifestar em todas as fases do processo.

D
a
mesm
a

forma
, não merece acolhimento a alegação do apelante de que inexistiu instrução probatória no sentido de comprovar o prejuízo da vítima, porque, tal como foi alhures asseverado, há pedido expresso de indenização lançado na denúncia e nas alegações finais do Ministério Público e o juízo da instância singela corretamente justificou a fixação de dano moral com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal; bem como na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
e familiar, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
Destacamos

De mais a mais, deve ser consignado, que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

No
que diz respeito à redução do valor da indenização, impende concluir que as ações do apelante têm gravidade mínima. E mais: ele não ostenta uma boa capacidade econômico-financeira e tem escolaridade reduzida (
não alfabetizado
), fatores esses que justificam a mitigação do valor arbitrado (R$
3
.000,00), sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal e prejudicar o próprio sustento do apelante.

Desse modo, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse tipo, deve ser reduzido para R$
1
.000,00 (mil reais) o valor da reparação de danos a ser pago pelo apelante a vítima.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso manejado por
Cleuber Celestino de Sene
, para reduzir de forma proporcional o valor da indenização ao importe de
R$
1
.000,00 (mil reais)
, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023